Tribunal: TJBA
Processo: 0011512-62.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011512-62.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM DOS SANTOS APELADO: JUCILENE DOS SANTOS DUARTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de Jucilene dos Santos Duarte, no contexto de controvérsia oriunda de concurso público, alegando omissão quanto à preclusão temporal e lógica da impugnação ao edital, à aplicação do Tema 784 do STF, à proporcionalidade das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 diários e contradição quanto à exigência de notificação pessoal não prevista no edital, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material aptos a ensejar a oposição de Embargos de Declaração, bem como se é possível a atribuição de efeitos infringentes para rediscussão do mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses relativas à forma de convocação, à suficiência da publicidade do ato administrativo, à aplicação do Tema 784 do STF e à inexistência de direito subjetivo automático à nomeação, afastando alegação de omissão. Não há omissão quanto à análise das astreintes, pois a decisão reconhece sua adequação como meio de efetivação da tutela jurisdicional e a possibilidade de revisão em fase própria, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre fundamentação e dispositivo, inexistindo vício quando as conclusões são harmônicas e coerentes com os fundamentos adotados, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e do TJDF citado no voto. A alegação de contradição revela apenas inconformismo da parte embargante, que busca reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é incabível na via aclaratória. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011512-62.2011.8.05.0039, em que figuram como Embragante MUNICIPIO DE CAMACARI e como Embragada JUCILENE DOS SANTOS DUARTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 3/SO